Tribunal: STJ
Processo: 0031454-67.2012.8.13.0251
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2048338 - MG (2023/0016721-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: AMARILDO ANTONIO FERRAZ
ADVOGADOS
: ALDEMAR LEVY OLIVOTTI - MG087413
BRUNO MARIN DOS SANTOS - MG186201
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO.

PERCORRIDO.
ITER
CRIMINIS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem fixado em 1/2 o
patamar de redução pela tentativa, com fundamento
no
grande parte percorrido, infirmar a
iter criminis,
conclusão
demandaria
aprofundada
dilação
probatória, incompatível com a via eleita. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 1ba7eb44-4dc8-41aa-bac6-832930da57ff

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2048338 - MG (2023/0016721-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: AMARILDO ANTONIO FERRAZ
ADVOGADOS
: ALDEMAR LEVY OLIVOTTI - MG087413
BRUNO MARIN DOS SANTOS - MG186201
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO.

PERCORRIDO.
ITER
CRIMINIS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem fixado em 1/2 o
patamar de redução pela tentativa, com fundamento
no
grande parte percorrido, infirmar a
iter criminis,
conclusão
demandaria
aprofundada
dilação
probatória, incompatível com a via eleita. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática em que se negou
provimento ao recurso especial.
Em suas razões, o recorrente aduz que o
para a prática do
iter criminis
crime de homicídio foi integralmente percorrido e aproximou-se da consumação
do delito, razão pela qual deve ser aplicada a fração mínima de redução pela
tentativa.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão ou que o presente
agravo seja submetido à apreciação do colegiado, pugnando pelo seu total
provimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49686096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 9a76c95d-0e05-4ce3-abdc-1c1d9b2a3585

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No
mérito, contudo, a irresignação não prospera, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Para melhor delimitação da controvérsia, colacionam-se os
fundamentos da Corte de origem para escolha da fração de diminuição pela
tentativa (fls. 505-506):
No que tange à causa de diminuição pela tentativa, tenho que
razão assiste ao
quando pugna pela modificação da
Parquet
fração de redução.
É cediço que uma vez reconhecida a tentativa, a redução da
pena deve levar em conta o
percorrido pelo agente.
iter criminis
Quanto mais próximo de sua consumação ficar o delito, menor
será a redução da pena, sendo que
, a redução em 1/2
in casu
se mostra a mais adequada.
Neste sentido, o seguinte julgado:
"Na tentativa, a redução da pena deve levar em conta o maior ou
menor caminho do crime percorrido pelo agente. Ficando o
delito bem próximo de sua consumação, a redução pela tentativa
deve ser de 1/3 da pena, e não o máximo previsto" (TJSP - AC -
rel. Jarbas Manzzoni - RT, 6141283).
Observa-se pelo laudo pericial (fls. 77/78) que no caso em tela a
vítima foi atingida na cabeça por uma barra de ferro, sofrendo
fratura de afundamento de região temporo parietal esquerda,
contusão temporal - posterior e hematoma extra - dural em
região fronto — temporo-parietal esquerda pequeno. Foi
submetido à craniectomia com drenagem de hematoma e
permaneceu na UTI por 20 dias. Apresenta paresia de membro
superior direito e afasia, sendo que a tomográfica
computadorizada mostra área isquêmica temporal posterior
como sequela da contusão.
Consta ainda na resposta aos quesitos oficiais que o ofendido
ficou com incapacidade permanente para o trabalho, e também
com enfermidade incurável.
Tais fatos demonstram que o agente percorreu grande parte do
, causando graves lesões e sequelas irreversíveis na
iter criminis
vítima.
Sendo assim, procedo à redução da pena fixada, em razão da
tentativa, em 1/2, tornando-a concretizada em 07 (sete) anos, 10
, em face da
(dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
ausência de outras causas modificativas da pena.
Para o cumprimento da pena mantenho o regime semiaberto.
Como adiantado na decisão agravada, verifica-se que a dosimetria foi
realizada em sintonia com os parâmetros admitidos por esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA49686096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 9a76c95d-0e05-4ce3-abdc-1c1d9b2a3585

Com efeito, especificamente quanto à fração utilizada pelo
reconhecimento da tentativa, tendo o Tribunal de origem fixado o patamar de
redução em 1/2 em razão do agente ter percorrido "grande parte do iter criminis
", infirmar tal conclusão demandaria reexame do contexto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DAS
QUALIFICADORAS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER
PERCORRIDO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CRIMINIS
DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra a soberania do Tribunal do
Júri (art. 5o, XXXVIII, c), conferindo ao Conselho de Sentença
competência exclusiva para a apreciação dos fatos em crimes
dolosos contra a vida, de modo que sua decisão só pode ser
revista quando manifestamente contrária à prova dos autos
(CPP, art. 593, III, d).
2. No caso concreto, os jurados acolheram uma das teses
apresentadas em plenário, com base em prova oral idônea,
especialmente os depoimentos da vítima sobrevivente, do filho
da vítima e de uma testemunha presencial, o que afasta a
alegação de contrariedade à prova dos autos.
3. A manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do
recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em
fundamentação idônea e elementos probatórios suficientes,
sendo incabível sua exclusão na fase de pronúncia ou em
recurso, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de
usurpação da competência do Júri. A caracterização do ciúme
como motivo torpe compete ao Tribunal do Júri.
4. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição da tentativa
(art. 14, II, do CP) é adequada ao caso concreto, tendo em vista
o elevado grau de execução do
, demonstrado pelos
iter criminis
múltiplos golpes de faca que causaram lesões graves à vítima.
5. A revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
19/5/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:40
Código de Controle do Documento: 9a76c95d-0e05-4ce3-abdc-1c1d9b2a3585

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.048.338 / MG
Número Registro: 2023/0016721-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000256408201919 0031454672012 00314546720128130251 02511231454 10251120031454001
10251120031454002 10251120031454003 10251120031454004 2012001900844001 2511231454
256408201919 31454672012 314546720128130251
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: AMARILDO ANTONIO FERRAZ
ADVOGADOS
: ALDEMAR LEVY OLIVOTTI - MG087413
BRUNO MARIN DOS SANTOS - MG186201
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: AMARILDO ANTONIO FERRAZ
ADVOGADOS : ALDEMAR LEVY OLIVOTTI - MG087413
BRUNO MARIN DOS SANTOS - MG186201
TERMO
Documento eletrônico VDA49936012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: b752f9df-1e10-47d9-8957-88bbf0514466

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: b752f9df-1e10-47d9-8957-88bbf0514466